Tribunal: TJDFT
Processo: 0711296-19.2022.8.07.0007
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINARES. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM CONTRARRAZÕES E NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO. FRAUDE BANCÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS BANCÁRIO E DE OPERADORA DE TELEFONIA. TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS VIA PIX A PARTIR DE CONTATO ESTABELECIDO POR WHATSAPP. INEXISTÊNCIA DE FORTUITO INTERNO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. SENTENÇA MANTIDA.
1. Embora não seja cabível o agravo de instrumento contra a decisão interlocutória que defere a gratuidade de justiça (arts. 101 e 1.015 do CPC), na hipótese de concessão do referido benefício legal, é devido à parte contrária apresentar impugnação na contestação, na réplica, nas contrarrazões do recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples nos autos do próprio feito (art. 100 do CPC). Uma vez levantada apenas em contrarrazões, é inadequada a via eleita para a impugnação à gratuidade de justiça formulada pelo apelado, considerando-se que o referido pedido foi realizado na petição inicial e deferido em decisão interlocutória anterior à sentença.
2. Desde que observados os pressupostos processuais do recurso, “O mero equívoco dos recorrentes em denominar a peça de interposição de recurso inominado ao invés de recurso de apelação não é bastante para a inadmissibilidade do apelo” (REsp n. 1.544.983/PR, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 3/5/2018, DJe de 18/5/2018.). Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a apresentação do nomen iuris correto da petição recursal não é pressuposto da admissibilidade para o conhecimento de recurso.
3. Diante da relação consumerista entre as partes (arts. 2o e 3o do CDC e Súmula no 297/STJ), configura-se a responsabilidade civil objetiva das instituições financeiras pelas falhas na prestação de serviço bancário relativas a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula no 479/STJ e Tema no 466 - REsp n. 1.197.929/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 24/8/2011, DJe de 12/9/2011.).
4. Com fundamento na teoria do risco da atividade (art. 14 do CDC), a instituição financeira responde objetivamente pela má prestação de serviços consubstanciada na ausência de adoção de medidas preventivas de identificação da fraude, quando realizadas movimentações financeiras destoantes do padrão de consumo do titular da conta, facilmente identificáveis e que denotam a prática da fraude. Em casos tais, trata-se de fortuito interno capaz de configurar a falha na prestação de serviço bancário. No entanto, nos termos do art. 14, § 3o, inciso II, do CDC, não há responsabilidade do fornecedor de serviços quando se verificar que os fatos decorreram de ato imputável ao próprio consumidor.
5. Na espécie, verifica-se que os consumidores, conduzidos por engenharia criminosa, realizaram transferências bancárias via PIX para terceiros desconhecidos, aduzindo terem sido vítimas de golpe via “WhatsApp” e mediante contato telefônico seguido de instalação de aplicativo com transferência de valores. Houve, a propósito, manifesta falta de cuidado dos consumidores na realização das transações bancárias vergastadas, evidenciando que o golpe decorreu de supostos favores solicitados por um seu familiar a partir de contato estabelecido na aludida rede social, o que prontamente foi atendido pelos apelantes, sem qualquer cautela quanto à identificação da veracidade da identidade do interlocutor. Isso, portanto, extrapolou o âmbito da atividade econômica exercida pelos fornecedores e a respectiva segurança que se espera deles, o que tem o condão de romper com o nexo de causalidade indispensável à responsabilização das instituições financeiras e da operadora de telefonia (art. 14, § 3o, incisos I e II, do CDC).
6. Preliminares rejeitadas. Apelação cível conhecida e desprovida.